Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO CONDICIONADA AO SANEAMENTO DO VÍCIO QUE LEVOU À EXTINÇÃO ANTERIOR. § 1o, DO ART. 486, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO NÃO SANADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz apenas coisa julgada formal, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil.
2. Todavia, nos termos do que preconiza o § 1o, art. 486, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior.
3. Nota-se que a regra estabelecida no § 1o, do art. 486, do Código de Processo Civil, veio corrigir a lacuna no antigo Código de Processo Civil, que não apresentava nenhum impedimento para a propositura de nova ação, o que permitia a parte propor a mesma demanda por diversas vezes.
4. Com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial.
5. A presente ação foi proposta sem que os autores corrigissem o vício anteriormente apontado, qual seja, ausência de notificação prevista no art. 3o, da Lei n. 13.188/2015.
6. Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do Código de Processo Civil, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior, inexistência de interesse processual.
7. Recurso conhecido e não provido.